Tribunal: TJMT
Processo: 1021231-91.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021231-91.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (AGRAVADO), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 348.165.771-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REUNIÃO DAS AÇÕES PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda e outros, afastando o reconhecimento de litispendência e determinando a anulação da sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade absoluta entre as ações (Embargos à Execução Fiscal e Ação Anulatória) para configuração de litispendência, ou se está presente a continência, exigindo julgamento conjunto das ações.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a litispendência exige identidade absoluta de partes, causa de pedir e pedido, ao passo que a continência se caracteriza quando o pedido de uma ação abrange o objeto da outra (CPC, art. 56).

4. No caso, os Embargos à Execução Fiscal têm por objeto a inexigibilidade do título executivo e a suspensão da execução fiscal, enquanto a Ação Anulatória visa a anulação do débito tributário e inclui pedidos acessórios. Tal distinção evidencia a existência de continência, e não litispendência.

5. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, com base em litispendência, prejudica a ampla defesa e o contraditório, devendo ser substituída por medida que assegure a reunião das ações para julgamento conjunto, salvo impossibilidade processual.

6. Reconhecimento da continência determina a reunião das ações, salvo já proferida sentença em uma delas (CPC, art. 55, § 1º). No caso, a sentença da Ação Anulatória, em fase recursal, impede a reunião imediata, mas não justifica a extinção dos Embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se continência entre Embargos à Execução Fiscal e Ação Anulatória quando o pedido de uma ação é mais abrangente, abrangendo o objeto da outra. 2. Reconhecida a continência, impõe-se a reunião das ações para julgamento conjunto, salvo impossibilidade processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/4/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 234178662, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
e
Outros
, a fim de anular o ato sentencial, em decorrência da não verificação da litispendência, mas da continência.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não há dúvidas acerca da litispendência entre os Embargos à Execução Fiscal e a Ação Anulatória, uma vez que existe a tríplice identidade.

Dispõe que, em face desta característica, não há como se afastar a litispendência, tampouco declarar a continência, uma vez que o instituto a incidir no feito é a litispendência.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja mantida a anulação do presente feito.

Os Recorridos, no ID nº 242112693, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 234178662, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda
e
Outros
, a fim de anular o ato sentencial, em decorrência da não verificação da litispendência, mas da continência.

Assim como regulado no relatório, existe apenas uma questão a ser tratada neste momento, esta sendo a ocorrência da litispendência.

Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar que, a controvérsia estabelecida nos autos se cinge à possibilidade de reconhecimento de litispendência entre os Embargos à Execução Fiscal e a Ação Anulatória. Em primeira análise, o Juízo a quo entendeu configurada a tríplice identidade entre as demandas – partes, causa de pedir e pedido – e, em razão disso, extinguiu os Embargos à Execução Fiscal com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Contudo, ao se debruçar sobre a matéria, verifica-se que tal entendimento não encontra amparo na interpretação atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diferencia as hipóteses de litispendência e continência, especialmente em casos envolvendo Embargos à Execução Fiscal e Ações Anulatórias de débito tributário.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, há litispendência somente quando as ações possuem identidade absoluta quanto às partes, causa de pedir e pedido. Por outro lado, quando o pedido de uma das ações é mais amplo, abrangendo o objeto da outra, configura-se a continência, conforme disposto no art. 56 do Código de Processo Civil, o que enseja a reunião das demandas para julgamento conjunto, e não a extinção do processo contido.

No presente caso, ao examinar os autos e comparar os elementos das ações em questão, verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal possuem como causa de pedir a inexigibilidade do título executivo, bem como requerem, entre outros pedidos, a suspensão da execução fiscal. Já na Ação Anulatória, o objeto é mais abrangente, pois se volta à anulação do débito tributário em razão de supostas irregularidades no processo administrativo que lhe deu origem, além de outros pedidos acessórios. Assim, resta evidenciada a existência de continência, e não litispendência, conforme entendimento sedimentado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7, DO STJ. CONTINÊNCIA SUBJETIVA CRUZADA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS. ART. 56, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça" (AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3.8.2017, DJe de 27.9.2017).

2. A continência é fenômeno que se dá "entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais" (art. 56, do CPC).

3. O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. Interpretação art. 58, do Código de Processo Civil.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise das petições iniciais de ambas as ações propostas, que há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, para reconhecer a continência.

5. Nesse contexto, a análise relativa à existência de continência e litispendência é insuscetível de reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

6. É entendimento consagrado por esta Corte que há litispendência ou, no caso, continência (também denominada de litispendência parcial) quando presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações. Precedentes.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Além disso, conforme dispõe o art. 55, §1º, do CPC, as ações conexas ou continentes devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma delas já houver sido sentenciada. No caso dos autos, é incontroverso que a Ação Anulatória já foi sentenciada e se encontra em fase recursal, circunstância que impede a reunião imediata dos feitos, mas não justifica a extinção dos Embargos à Execução Fiscal.

Ademais, o reconhecimento indevido de litispendência e consequente extinção dos Embargos à Execução Fiscal causa prejuízo processual significativo às partes, na medida em que priva o Recorrente de uma via legítima para discutir aspectos diretamente relacionados à execução fiscal, tais como a inexigibilidade do título executivo. Tal prejuízo é incompatível com os princípios da ampla defesa e do contraditório, que orientam o ordenamento jurídico brasileiro.

A propósito, o STJ já decidiu que, na hipótese de continência ou conexão entre ações, a suspensão de uma delas é medida adequada para evitar decisões conflitantes ou prejuízos às partes, especialmente quando já há sentença proferida em uma das demandas.

Diante do exposto, a sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal com base em litispendência mostra-se equivocada, uma vez que deveria ter reconhecido a continência e determinado, se necessário, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a pretensão do agravante não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos nem na jurisprudência dominante.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 234178662, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelos Recorridos, no intuito de manter o afastamento da litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024